Tribunal: TJMT
Processo: 0020278-57.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0020278-57.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (APELADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (APELADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (APELANTE), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEUBY CORREA DA COSTA BARROS - CPF: 207.774.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR E O 1º. VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) RETIFICARAM O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE E ADERIRAM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
-
ACOLHIMENTO
- DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDIÇÃO QUE NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MAS, A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO - DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JULGADOR SINGULAR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 98, §3º, do CPC/15, havendo comprovação da alteração da capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita, possível a revogação do benefício outrora concedido.

Assim, deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em que se busca o recebimento de honorários de sucumbência, com a apreciação pelo magistrado
a quo
da tese dos recorrentes quanto à alteração da capacidade financeira da devedora beneficiária da gratuidade de justiça.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020278-57.2016.8.11.0041 interposto por LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida na “Ação de Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios)” onde litigou em desfavor de LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 130671847, assim exarou:

“Assim sendo, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação executada, extinguindo o presente cumprimento de sentença, na forma do que preleciona o art. 525, III do CPC, ao que julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, com esteio no que estabelece o art. 485, VI do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com fundamento no que estabelece o art. 85, §1º do CPC e em função do decidido no Resp. 1.134.186/RS (tema 410), condeno o exequente “Lorga & Mikejevs Advogados Associados” ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa em sede de cumprimento de sentença.”

Aduziu o autor/recorrente que ante as suas manifestações nos autos, verificou que houve modificação na situação econômico-financeira da autora Lucia Fátima de Amorim Ribeiro, já que se constatou a existência de patrimônios no nome da parte autora, bem como que o patrono da autora é seu cônjuge. Fez referência de certidão de matrícula de imóvel com averbação datado em 29/03/2005, e outros datados em 11/08/2010, 10/10/1983, 22/05/2000.

Que por esta razão demonstrou e comprovou que a parte adversa não faz jus ao benefício gratuidade da justiça, bem como que a parte autora ocultou seu patrimônio quando afirmou que não possuía condições. Que diante da omissão e ausência de pronunciamento do MM. Juiz, arguiu preliminar de negativa de prestação jurisdicional, requerendo nulidade da sentença recorrida para que novo julgamento ocorra, apreciando integralmente o argumento das manifestações mencionadas que demonstraram situação fática de modificação de situação econômica e requereram a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Argumentou que o caso trata-se de matéria de ordem pública, e deve ser analisadas de ofício pelo Juiz, não ficando sujeita à preclusão, por expressa redação do Art. 337 do CPC.

No mérito asseverou ser sabido que a benesse da gratuidade da justiça implica em tão somente suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ademais, sua revogação pode ser pleiteada a qualquer tempo, demonstrando que o beneficiário deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse anteriormente.

Complementou sua alegações que diante da fixação de honorários advocatícios em 20% pelo TJMT no acórdão oriundo do ED 112324/2017, em favor do ora apelante, bem como demonstrado os indícios da não existência de hipossuficiência da parte autora, requerendo a revogação do benefício da gratuidade da justiça nas manifestações como já destacado anteriormente, resta nítido o direito do Recorrente.

E que o recorrente não deu causa à presente demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbenciais, requer desta forma a reversão da condenação aos honorários advocatícios.

Requer por fim seja analisada as manifestações que demonstraram a modificação da situação econômica da parte autora e seja revogado o benefício da gratuidade da justiça, bem como seja deferido o pedido de cumprimento de sentença no que tange aos honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa pelo TJMT em acórdão oriundo do ED 112324/2017, transitado em julgado 12/02/2019.

Contrarrazões da requerida sob o ID nº 130671319.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0020278-57.2016.8.11.0041 interposto por LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida na “Ação de Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios)” em desfavor LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Tratava-se inicialmente de Execução de título extrajudicial manejada por Lúcia Fátima Amorim Ribeiro em desfavor do Espólio de Gilson Duarte de Barros, distribuído em 09.06.2016, sob o código 1123585. Contudo, através de sentença houve indeferimento da inicial, com extinção do feito, na forma do que estabelece o art. 485, I do CPC.

A referida sentença foi objeto de irresignação recursal, ao que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciação à apelação n. 31501/2017 desproveu o recurso, mantendo hígida a r. sentença.

O executado ingressou com Embargos Declaratórios, visando a fixação de verbas sucumbenciais, ao que os mesmos foram acolhidos, fixando-se a condenação da exequente/apelante em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Com o retorno dos autos a sociedade de advogados “Lorga & Mikejevs Advogados Associados” apresentou pedido de cumprimento de sentença da verba de sucumbência arbitrada pelo eg. Tribunal de Justiça, ao que se determinou o processamento do referido pleito.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 130671847, assim exarou:

“Assim sendo, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação executada, extinguindo o presente cumprimento de sentença, na forma do que preleciona o art. 525, III do CPC, ao que julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, com esteio no que estabelece o art. 485, VI do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com fundamento no que estabelece o art. 85, §1º do CPC e em função do decidido no Resp. 1.134.186/RS (tema 410), condeno o exequente “Lorga & Mikejevs Advogados Associados” ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa em sede de cumprimento de sentença.”

O recurso é acolhido em parte mínima. Adiante, os fundamentos.

Inicialmente, a vista da arguição de preliminar de negativa de prestação jurisdicional, vejo que não deve prosperar suas razões.

Data vênia as razões recursais lançadas pelo recorrente, mas vejo que dos autos com a delimitação da lide com oportunidade as partes de defesa e produção de provas, houve notoriamente pretensão resistida, com evidente interesse processual do autor em ser atendido aos pedidos da inicial. Assim cito as palavras do prof. Luiz Rodrigues Wambier ao que importa da efetiva prestação jurisdicional pelo MM. Juízo a quo nos autos: "O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático" (Curso Avançado de Processo Civil, 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 128).

Neste sentido, o interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção.

Assim vislumbro que o autor/recorrente ante o teor a seu favor de cumprimento de sentença de percentual valor a título de condenação de honorários advocatícios, com a justificada de conduta negativa da recorrida em efetuar o pagamento dos honorários (beneficiária da Justiça Gratuita), há o evidente interesse processual da parte que se sente prejudicada, levar o caso a decisão jurisdicional do Estado a suprir “vontade” voluntária, a determinar compulsoriamente o pagamento da pretensão resistida.

Desta forma vejo que “...a necessidade da tutela jurisdicional verifica-se com a mera alegação de incidência da hipótese legal, à medida que inexiste outro meio de obter o resultado pretendido." (Antônio Carlos Marcato. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo, Atlas, 2004, págs. 42/43).

Desta forma, vejo que o juízo de piso resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer em vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

Assim os fundamentos da sentença recorrida se mostram suficientes ao caso, expondo e enfrentando a matéria em exame, fundamentando de forma clara e conforme sua convicção com base em elementos de prova que entendeu pertinentes. Porque o decisum tem sentido contrário à pretensão da parte, ou por não corresponder suas expectativas, não significa que houve negativa de prestação jurisdicional.

Neste espeque rejeito preliminar de negativa prestação jurisdicional.

No mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência ante ao beneficiário da Justiça Gratuita.

O apelante pretende receber os honorários advocatícios arbitrados em processo Execução de título extrajudicial em que atuou como advogado do executado contra a exequente LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, a qual restou vencida e condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

Ocorre, contudo, que, naquela oportunidade, foi concedido pelo juízo de primeiro grau a concessão dos benefícios da justiça gratuita à exequente, com decisão em 27/07/2016 (ID. nº 130671830).

E a concessão do benefício, por força da regra processual do artigo 98, parágrafo 3, do Código de Processo Civil, enseja a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, até prova em contrário de reversão da situação de hipossuficiência:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Por esta razão, incabível a pretensão do exequente relativa ao pagamento dessa verba, pois sob condição que afasta sua exigibilidade. Portanto o direito decorre de lei e, uma vez deferido e não revogado, seus efeitos se estabelecem e estende independentemente de pronunciamento do magistrado quanto à suspensão, pois trata de regra expressa do artigo 12 da Lei nº 1050/60.

De resto, consigno que deferido o benefício, a decisão não foi impugnada, recorrida, à época, por qualquer as partes. Restou mantidos benefícios da JG.

Nesta toada, não cabe cogitar da eficácia 'ex nunc' dos efeitos da concessão do benefício, pois a referida regra processual não faz e nem permite essa modulação temporal, sendo plenamente possível que a condição de necessidade seja superveniente ao arbitramento da verba sucumbencial e ainda assim tenha o efeito de suspender a exigibilidade dessa.

Ademais, a revogação do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos que justificaram, em primeiro lugar, a concessão do benefício, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVOGAÇÃO DEOFÍCIO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EDETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO- AUSÊNCIA DE DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA- IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO. 1. O STJ já firmou entendimento de que é possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz desde que ouvida a parte interessada e comprovado nos autos a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da justiça gratuita. 2. Diante da ausência de prova de alteração da condição econômica da parte beneficiada pela justiça gratuita e fundamentada a decisão que revogou os benefícios, em condição da beneficiada que já tinha prévio conhecimento quando da concessão do benefício da justiça gratuita, não há que se falar na sua revogação. 3. Mantida a comprovação da hipossuficiência financeira nos termos do art. 5º, LXXIV, da CR e do art. 4º da Lei nº.1.060/50 desnecessária a exigibilidade do preparo como pressuposto para recebimento do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e provido” [cf. TJMG, AI 10024120511977001 MG, 11ª Câmara Cível, j. 30.4.2014, rel. Mariza Porto, DJe de 12/05/2014).

A toda vista, vejo dos documentos apresentados pelo apelante, em manifestação de supostas mudança nas condições financeiras da recorrida, demonstrando por certidões de matrículas de imóveis em nome da própria recorrida e de seu esposo, é de se notar informação nas averbações dos títulos imobiliários, que tais bens estão em propriedade da recorrente em data e momento antes mesmo da decisão que lhe concedeu as benesses da Justiça Gratuita, ou seja, da sua condição á época não houve qualquer alteração financeira, posto que os imóveis já estavam em seu poder e propriedade, como se veem por datas 29/03/2005, 11/08/2010, 10/10/1983, 22/05/2000.

Lembro que a sentença que deferiu o BJG esta datada em 27/07/2015.

Das manifestações do recorrente nos autos, assim como visto pelo MM. Juízo a quo, não são capazes de revelar a mudança condição financeira da beneficiária de Justiça Gratuita. Somente poderá ser executadas as obrigações decorrentes da sucumbência se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as cerificou, houver comprovadas alterações das condições financeiras quo ante ao deferimento do BJG.

Desta forma, não havendo qualquer prova efetiva de alteração da situação econômico-financeira da beneficiária, impõe medida de manutenção da sentença combatida. Não sequer falar em revogação de benesse à recorrida.

Ademais oportuno destacar que embora o recorrente alegue que a apelada possui bens imóveis a retira-la da condição de hipossuficiente financeira, destaco que a juntada de documentos novos a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos autos, conforme estabelece os artigos 434 e 435 do CPC, é a norma processual a qual deve-se obedecer.

Sob este foco, de acordo com o artigo 435 do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou pra contrapô-lo aos que foram produzidos nos autos, o que notoriamente não é o caso destes.

Assim, a alegação dos fatos e juntada de documentos pré-existentes pelo recorrente, somente em cumprimento de sentença, não devem ser considerados novos, em especial quando o apelante não apresentou qualquer justificativa para demora na apresentação dos referidos documentos.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. (AgInt no Agravo Em Recurso Especial n. 1.302.878 – RS – Relator Min. Raul Araújo – Julgado em 17/09/2019).

De igual modo, assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA DE INFORMÁTICA – DESVIO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, PARA DETERMINAR A SUA RECONDUÇÃO AO CARGO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO RELATIVO AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ADMINISTRATIVO FORMULADO PELA AUTORA – DOCUMENTO PRODUZIDO MESES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE DA JUNTADA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES). 3. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento já era do conhecimento do Embargante desde antes do julgamento do recurso de apelação. (N.U 0007831-91.2011.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/02/2021, publicado no DJE 06/02/2021).

Assim, não tendo sido apresentada a documentação no momento processual próprio, impossível o conhecimento de documentos acostados ao feito apenas em recurso de apelação em sede de cumprimento de sentença, haja vista não se tratar de documentos novos ou de difícil obtenção, mormente quando produzidos e armazenados cartórios públicos.

Por estes termos, tenho que restou incontroversa a condição de beneficiário da justiça gratuita da recorrida, incabível por consequente a instauração do presente cumprimento de sentença, devendo ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

Isto posto, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo de forma integral os termos e fundamentos da sentença recorrida. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, em desfavor da apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
em que os apelantes LORGA & MIKEJEVS - ADVOGADOS ASSOCIADOS pretendem receber os honorários advocatícios arbitrados em processo de
Execução de Título Extrajudicial
que atuaram como patronos do executado ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS contra a exequente LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do art. 485, I, do CPC/15.

Descontente, a exequente interpôs a apelação cível nº 31501/2017 e este Tribunal de Justiça, por maioria, desproveu o recurso (ID nº 130671831) e, em embargos declaratórios, a sociedade de advogados requereu o arbitramento das verbas sucumbenciais, sendo os embargos nº 112324/2017 acolhidos e fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID nº 130671832).

Com o retorno dos autos à Comarca de origem, os causídicos apresentaram em 11/03/2018 pedido de cumprimento de sentença no tocante à verba de sucumbência arbitrada pelo e. Tribunal de Justiça, impugnado pela devedora, ora apelada, ao argumento de inexigibilidade da obrigação em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça, bem como alegou excesso de execução.

Após, sobreveio a sentença:

[...]
Assim sendo, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação executada, extinguindo o presente cumprimento de sentença, na forma do que preleciona o art. 525, III do CPC, ao que julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, com esteio no que estabelece o art. 485, VI do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Com fundamento no que estabelece o art. 85, §1º do CPC e em função do decidido no Resp. 1.134.186/RS (tema 410), condeno o exequente “Lorga & Mikejevs Advogados Associados” ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa em sede de cumprimento de sentença
.

[...] (ID 130671847)

Dos autos é possível constatar que o cumprimento de sentença fora proposto pelos patronos do executado contra LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO, objetivando o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, indicando bens à penhora, e ao final, o juiz sentenciou para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e ainda condenou o escritório de advogados, dela credor, ao pagamento de honorários advocatícios!

Peço vênia, mas penso que há uma grande contradição neste caso, posto que os apelantes LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS pretendem a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência e ao julgar o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação, o magistrado condena a sociedade de advogados ao pagamento de honorários???

E mais: No cumprimento de sentença os ora apelantes alegam que a executada LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO ocultou o fato de possuir vários imóveis em seu nome, o que leva a crer, numa primeira análise que, em sendo proprietária dos imóveis, possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, circunstância que, se comprovada, conduz à revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, a teor do art. 98, §3º, do CPC/15.

Novamente peço vênia à Vossa Excelência, mas há várias incongruências, porquanto, ainda que a apelada LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO tenha sido agraciada com a benesse da justiça gratuita, como o foi, o cumprimento de sentença não deve ser extinto, como fez o magistrado
a quo
, mas suspenso pelo período de 5 anos e, havendo comprovação de modificação das condições financeiras da beneficiária, como alegam os apelantes ser o caso dos autos, de rigor a revogação do benefício. Repisa-se: se devidamente comprovada a situação de melhora da condição financeira da beneficiária.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, §3º, DO CPC – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.II - Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita, é cabível sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.
(N.U 1001162-91.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Desse modo, a sentença como lançada afronta a legislação que disciplina a matéria.

Primeiro, porque deveria o Cumprimento de Sentença ser suspenso e não extinto.

Segundo, em razão de que no período estabelecido em lei - 5 anos -, o credor pode demonstrar alteração da capacidade financeira do devedor e buscar a satisfação do seu crédito, aliás, diga-se de passagem, os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar.

Nesse sentido:

[...]
Antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha provas de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade
ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, poderá o magistrado, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.60/50, art. 8º).
(N.U 1019888-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Assim, à toda evidência, tais questões devem ser examinadas e julgadas pelo magistrado
a quo
.

Desta feita, com essas considerações, peço vênia ao eminente relator e
dou provimento ao recurso

para acolher a preliminar de nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para cumprimento da legislação de regência.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade Andrade,

Vossa Excelência está correta, rendo-me aos seus argumentos e retifico meu voto para acompanhar vosso entendimento.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Desembargadora Marilsen Andrade Andrade,

Vossa Excelência fica como redatora designada do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022